Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022699-25.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428/SC (Tema 970), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 21930489 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeto o apelo especial de ID 21930489 ao Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao especial de ID 30133496, também aviado por OAS EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRA, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inversão da cláusula penal moratória prevista no instrumento contratual exclusivamente para o inadimplemento do adquirente (Tema 971 STJ). 2. Não há óbice à cumulação da multa moratória e lucros cessantes, pois enquanto aquela visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação ou a presta de modo diverso do estipulado, estes têm por objeto a compensação, a indenização do credor pelos danos causados pelo inadimplemento. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Maioria. Contra o acórdão, a parte recorrida opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, em decisão que restou ementada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Havendo omissão quanto à redistribuição de honorários sucumbenciais, sana-se o vício, com modificação do julgado. 2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Ato contínuo, as recorrentes interpõem o presente recurso especial, apontando violação aos artigos 507 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a discussão correlata à distribuição dos honorários de sucumbência estaria preclusa, pois os recorridos deveriam ter se insurgido quanto à suposta omissão tão logo prolatado o primeiro acórdão, cujo julgamento se deu antes da observância da sistemática dos repetitivos. Acrescentam que, consoante o inciso II do artigo 1.030 do CPC, a reapreciação do recurso pelo órgão julgador deve ser restrita à resolução da dissonância entre o entendimento consignado no voto originário e a orientação firmada no representativo da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 30133496. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019